Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DE LITIGANTES. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelas autoras contra sentença pela qual indeferida petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I do CPC.
2.Hipótese em que o indeferimento da inicial ocorreu com base no não atendimento de limitação de litisconsórcio facultativo no polo ativo. 2.1. "É legítima a limitação do litisconsórcio ativo facultativo quando a multiplicidade de partes compromete a celeridade processual e a adequada prestação jurisdicional” (Acórdão 2050817, 0701768-20.2025.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025)
3.Recurso conhecido e desprovido.